Tribunal: TJDFT
Processo: 0754192-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0754192-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: PATRICIA DE SOUSA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por American Life Companhia de Seguros em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0703931-11.2022.8.07.0007 – manejado em seu desfavor pela agravada – Patrícia de Sousa Silva e outros –, afastara os questionamentos e, mantida a decisão de não homologação do acordo firmado entre as partes, a fim de resguardar os direito da menor impúbere credora, homologara os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Segundo o provimento guerreado, não assistiria razão à agravante no tocante o valor apurado pela Contadoria Judicial, pois, em que pese ter sido condenada ao pagamento de danos morais e materiais, o sinistro implicara, ainda, em danos corporais que vitimaram o esposo da autora e pai da menor, devendo ser considerado para o cálculo da condenação o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cem mil reais para cada um dos três tipos de dano, conforme a apólice, com a dedução apenas do valor já recebido pela autora a título de DPVAT. Destarte, (i) homologara os cálculos da Contadoria, mantendo, assim, a decisão de não homologação do acordo, a fim de resguardar os direitos e interesses dos menores, (ii) indeferira o pedido da autora de intimação do antigo procurador e de expedição de ofício à OAB; e, (iii) determinara a retificação do feito para Cumprimento de Sentença e a intimação dos executados para promoverem o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Inconformado com essa resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja julgada totalmente procedente a impugnação aviada, reconhecendo-se o excesso de obrigação de pagamento em razão da inobservância do capital segurado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, inicialmente, que fora condenada, como litisdenunciada, na ação de indenização aviada pela agravada, ante o acidente de trânsito causado pelo motorista do seu segurado, que vitimara fatalmente o esposo da recorrida e pai dos menores, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 12% ano, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Afirmara ter sido condenada, ademais, ao pagamento de indenização por danos materiais para o pensionamento dos herdeiros (autores), no percentual de 2/3 de 1 (um) salário mínimo, a ser dividido de forma igualitária entre os herdeiros. Especificara que os destinatários correspondem aos dois filhos do extinto, cuja pensão há de prosperar até que completem 21 anos de idade, podendo se estender até 25 anos, acaso comprovada matrícula em universidade ou faculdade, e à cônjuge, que deve ser agraciada com o montante sob a ótica da expectativa de vida do IBGE na data do falecimento do respectivo esposo, a ser apurada em liquidação de sentença. Ressaltara, ainda, que a condenação limitar-se-ia à cobertura contratual, devendo o remanescente ser pago pelo segurado, e que fora dado parcial provimento ao apelo que interpusera apenas para determinar o abatimento do valor da indenização recebida a título de Seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente. Aduzira que as partes, então, compuseram o acordo colacionado aos autos, solicitando a sua homologação judicial, tendo sido os autos encaminhados à Contadoria após a manifestação do MP, com o fito de ser elaborado o cálculo do valor da condenação. Alegara que a mensuração apresentada pelo órgão auxiliar, contudo, incluíra indevidamente, para efeitos do limite da cobertura contratual e sua responsabilidade no caso, danos corporais aos quais não fora condenada na sentença exequenda, nem no acórdão posterior, e que, embora tenha impugnado aludidos cálculos, não obtivera êxito. Acentuara, ademais, que, tendo em vista o fato de o magistrado ter iniciado o prazo de cumprimento de sentença, ofertara a garantias consubstanciadas nos comprovantes de pagamento dos valores referentes à sua quota parte da condenação, nos valores de R$ 249.213,06 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e treze reais e seis centavos), quando da realização do acordo, e de R$ 50.786,94 (cinquenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), a título de garantia, totalizando a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Nesse contexto, reprisara o fato de que não teria sido condenada à reparação de dano corporal, mas tão somente de danos material e moral, retratados na apólice pelo limite máximo, cada um, de R$100.000,00 (cem mil reais), ensejando, para o caso, o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à época do evento danoso, o que afastaria o valor limite apontado pela contadoria e homologado pelo juízo, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em consideração equivocada do limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no que tange aos danos corporais aos quais não fora condenada. Em suma, defendera que tal limite não poderia ter sido levado em conta para a formulação dos cálculos, legitimando o sobrestamento do decidido e, ao final, a reforma do provimento desafiado de molde a encartar o acolhimento da impugnação que veiculara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por American Life Companhia de Seguros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença – proc. no 0703931-11.2022.8.07.0007 – manejado em seu desfavor pela agravada – Patrícia de Sousa Silva e outros –, afastara os questionamentos e, mantida a decisão de não homologação do acordo firmado entre as partes, a fim de resguardar direito da menor impúbere credora, homologara os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Segundo o provimento guerreado, não assistiria razão à agravante no tocante o valor apurado pela Contadoria Judicial, pois, em que pese ter sido condenada ao pagamento de danos morais e materiais, o sinistro implicara, ainda, em danos corporais que vitimaram o esposo da autora e pai da menor, devendo ser considerado para o cálculo da condenação o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cem mil reais para cada um dos três tipos de dano, conforme a apólice, com a dedução apenas do valor já recebido pela autora a título de DPVAT. Destarte, (i) homologara os cálculos da Contadoria, mantendo, assim, a decisão de não homologação do acordo, a fim de resguardar os direitos e interesses dos menores, (ii) indeferira o pedido da autora de intimação do antigo procurador e de expedição de ofício à OAB; e, (iii) determinara a retificação do feito para Cumprimento de Sentença e a intimação dos executados para promoverem o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Inconformado com essa resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja julgada totalmente procedente a impugnação aviada, reconhecendo-se o excesso de obrigação de pagamento em razão da inobservância do capital segurado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, ora formulada pela agravante, almejando o reconhecimento de erro grosseiro nos cálculos elaborados e a assimilação de excesso de execução, pois estaria sua responsabilidade limitada aos valores constantes na apólice, exclusivamente no respeitante à reparação de danos morais e materiais (R$ 200.000,00), decotado o valor concernente ao DPVAT, nos termos da decisão exequenda. Assim pontuada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Inicialmente devem ser rememorados os fatos e atos processuais havidos no curso do executivo. A agravada ajuizara ação de indenização por danos materiais e morais em face de Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo Ltda. e outros, sob o fundamento de que, às 19h07 do dia 16/06/2021, seu esposo fora vítima fatal de acidente de trânsito causado pelo motorista do ônibus da empresa ré, Sr. Stanio Alves de Sá – também réu –, que não observara que havia um veículo na via quando fizera a curva, findando por atingir e sobrepor-se a uma moto e duas vítimas. A empresa ré, destarte, denunciara a agravante à lide, na condição de seguradora, a qual aceitara a denunciação e apresentara sua defesa[2]. Cumpridos os trâmites processuais, sobreviera, então, sentença, que julgara improcedentes os pedidos quanto ao réu Stanio e procedentes quanto à empresa ré e à agravante, nos seguintes termos, in litteris: “Diante do exposto, resolvo o mérito da lide, art. 487, I do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em relação ao segundo e terceiro réus, acolhendo o pedido de denunciação da lide: a) CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 12% ano ano, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); b) CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por danos materiais para o pensionamento dos herdeiros (autores), no percentual de 2/3 de 1 (um) salário mínimo, a ser dividido de forma igualitária aos herdeiros, sendo no caso dos filhos, cabível até 21 anos de idade, podendo se estender até 25 anos, caso comprovada matrícula em universidade ou faculdade; e para a cônjuge, deve se estender até a expectativa de vida do IBGE na data do falecimento do esposo da autora, a ser apurado em liquidação de sentença. A seguradora ré, litisdenunciada, deverá realizar o pagamento das indenizações até o limite da cobertura contratual, devendo o remanescente ser pago pelo segundo réu. Por fim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao primeiro réu. Em face da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sendo 30% a cargo do autor, a ser pago ao advogado do primeiro réu Stânio, suspensa a exigibilidade, visto que beneficiária da justiça gratuita; e 70% a ser pago pelo segundo e terceiro réus, em favor da parte autora. Oportunamente, transitada em julgado e não havendo outros pedidos, intimando-se ao recolhimento das custas, eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se.[3]” Manejados apelos pelas rés, esta e. Turma assim se manifestara sobre os recursos, verbis: “5. Da conclusão Com essa fundamentação: I) CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pela ré American Life Companhia de Seguros e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar o abatimento do valor da indenização recebida a título de Seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente. II) CONHEÇO do recurso interposto pela ré Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo Ltda. e a ele NEGO PROVIMENTO. Em razão do parcial provimento de um dos recursos, redistribuo os ônus sucumbenciais, para que 35% (trinta e cinco por cento) seja arcado pela parte autora e 65% (sessenta e cinco por cento) pela parte ré. Saliento, porém, que a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora permanece sob condição suspensiva, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a autora/apelada beneficiária da justiça gratuita. Tendo em vista o parcial provimento do recurso da ré American Life Companhia de Seguros, o que aproveita a ambas as apelantes, deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos por Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo Ltda., conforme art. 1.005, do CPC. É como voto.[4]” Com efeito, assim restara ementado o aludido acórdão (acórdão no 1982261), verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. PROVEDOR DA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO RECONHECIDA. II. DANOS MATERIAIS. CÔNJUGE E FILHOS MENORES. DIREITO A PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. TERMO FINAL. CÔNJUGE. EXPECTATIVA DE VIDA DO FALECIDO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. III. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM A PENSÃO CIVIL POR ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. IV. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM EQUÍVOCO DO JUÍZO SINGULAR. V. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246 DO STJ. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DO VALOR RECEBIDO. VI. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. DENUNCIADA COMO LITISCONSORTE DA DENUNCIANTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 537, DO STJ E ART. 128, I, DO CPC. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. VII. RECURSO DE TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova coligida aos autos denota a culpa do motorista da empresa de transporte para o acidente que levou à óbito a vítima, esposo e genitor dos autores. 1.1. Reconhecida a responsabilidade civil da apelante por ato ilícito e dever de ressarcimento reconhecidos com base nos artigos 186, 187, 927 e 948 do Código Civil. 2. Dano material. Em se tratando de acidente de trânsito com resultado morte, o termo final da pensão devida à viúva é a expectativa de vida do falecido, apurada com base nos dados estatísticos divulgados pelo IBGE - Instituto de Geografia e Pesquisa, a ser apurada, no caso, na fase de liquidação. 3. É possível a cumulação do pensionamento civil decorrente da prática de ato ilícito com eventual benefício previdenciário a ser recebido pelos herdeiros da vítima, haja vista que possuem origens diversas. 4. Dano moral in re ipsa. São presumidos os danos extrapatrimoniais em caso de acidente de trânsito, visto que decorrentes do próprio evento danoso, em especial quando menores de idade os filhos da vítima falecida em razão do acidente causado pelo motorista da empresa ré. 4.1. Quantum indenizatório. Fixação guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Balizas devidamente consideradas na sentença recorrida. 5. Nos termos da Súmula n. 246 do STJ, “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”. 5.1. Comprovado nos autos o recebimento da indenização do Seguro DPVAT pela família da vítima, deve ser abatido da indenização fixada judicialmente o valor recebido a título do seguro. 6. Conforme a Súmula 537, do STJ, “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”. 6.1. Na forma do art. 128, I, do CPC, uma vez feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. 6.2. Uma vez que a seguradora ingressou no feito, ofereceu contestação e resistiu à pretensão autoral, inclusive ventilando tese não apresentada pela denunciante, é possível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte autora. 7. Recurso de Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo Ltda. conhecido e desprovido. Recurso de American Life Companhia de Seguros parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (Acórdão 1982261, 0703931-11.2022.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Transitado em julgado o acórdão em 23/05/2025[5] e apresentado o acordo colacionado[6] pelas partes, a agravada requerera a homologação da composição alcançada[7] e o Parquet requerera o envio dos autos à Contadoria Judicial para que se manifestasse posteriormente acerca da transação havida[8]. Coligidos os cálculos[9] demandados, o douto Ministério Público, aduzindo que os valores propostos no acordo não se coadunariam ao melhor interesse da menor, haja vista que encartariam perda percentual significativa de 32,03% em relação ao montante apurado pelo órgão de assessoramento, impondo-a evidente desvantagem e inviabilizando a reparação integral, oficiara pela não homologação do acordo[10]. A ora agravante apresentara, então, sua discordância no que diz respeito aos cálculos da contadoria no que se refere à sua quota parte como obrigação de pagamento, tendo em vista que restringida aos limites indicados no contrato, ou seja, R$100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais e R$100.000,00 (cem mil reais) para danos morais, resultando no valor atualizado de R$ 258.069,41 (duzentos e cinquenta e oito mil e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)[11]. Prestados os esclarecimentos pertinentes pela Contadoria Judicial[12], o que ensejara nova manifestação desfavorável de parte da ora agravante[13], sobreviera a decisão guerreada, nos seguintes termos, in verbis: “A parte autora requereu a homologação de acordo. No entanto, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, a pedido do Ministério Público, a fim de apurar o valor da condenação. Os cálculos foram apresentados pela Contadoria no id. 239958973. Por fim, o Ministério Público requereu a não homologação do acordo, uma vez que os valores propostos no acordo não se coadunam com os melhores interesses da menor Isabely, haja vista que apresentaram perda percentual significativa de 32,03% em relação ao montante apurado pela Contadoria Judicial. Em seguida, os autores concordaram com o Ministério Público e requereram a designação de audiência de conciliação. No mais, o segundo réu informou que não concorda com os cálculos da Contadora e requereu a homologação do acordo, tendo em vista que será benéfico para ambas partes. Com isso, foi determinada a exclusão do réu Stanio Alves de Sa, pois os pedidos foram julgados improcedentes em relação a ele. Após, os autos foram remetidos à Contadoria para se manifestar acerca da impugnação de id. 242059289. Em manifestação, a Contadoria esclareceu que foi considerado como limite da cobertura o valor de R$ 300.000,00, sendo R$ 100.000,00 relativo aos danos corporais causados a terceiros não transportados, R$ 100.000,00 referente aos danos materiais causados a terceiros não transportados e R$ 100.000,00 dos danos orais causados a passageiros e terceiros não transportados, Portanto, ratificou os cálculos. O segundo réu informou que deve ser considerado, para o limite de cobertura, apenas os valores relativos aos danos morais e materiais, tendo em vista que os réus não foram condenados em danos corporais. No mais, alega que o comando condenatório autorizou a dedução do DPVAT no valor de R$ 6.750,00. A parte autora informou que recebeu a quantia de R$ 80.197,36, enviada por seu antigo advogado, antes mesmo da homologação do acordo, pendente de apreciação. Alega que os autores não tinham conhecimento do acordo. Sustenta que o acordo não foi homologado, tendo em vista a discordância do Ministério Público e não havia sido autorizado o pagamento. Portanto, requer a ciência do Ministério Público, a intimação do antigo advogado e a expedição de ofício à OAB. O Ministério Público argumentou que, embora a genitora alegue desconhecer o acordo e o fato de somente agora informar o recebimento de valor, enfraquece a credibilidade da narrativa e revela conduta incompatível com os deveres de lealdade processual e proteção do patrimônio dos menores. Portanto, oficia pela não homologação do acordo e requer que seja pago integralmente o valor apurado pela Contadoria. Vieram os autos conclusos. Decido. Quanto ao valor apurado pela Contadoria Judicial, não razão assiste o segundo réu. Na hipótese, em que pese tenham sido os réus condenados ao pagamento de danos morais e materiais, o sinistro implicou em danos corporais que vitimaram o esposo da autora e pai dos menores. Portanto, entendo que, para cálculo do valor da condenação, deve ser considerado o limite de R$ 300.000,00, assim como o utilizado pela Contadoria Judicial. No que se refere à dedução do valor do DPVAT verifico que considerada pela Contadoria, conforme se verifica do id. 239958973, pág. 14 (atualização do valor do DPVAT) e pág. 4 (dedução do valor do DPVAT atualizado). Desse modo, considerando que esclarecidos todos os pontos trazidos pelas partes, homologo os cálculos de id. 239958973. Mantenho a decisão de não homologação do acordo, a fim de resguardar os direitos e interesses dos menores. Indefiro o pedido da autora de intimação do antigo procurador e de expedição de ofício à OAB, pois cabe à parte tomar as providências que entende cabíveis na seara administrativa. Em relação ao valor recebido pela parte autora, cabe à parte solucionar a questão junto ao patrono dos réus, sob pena de responsabilização, tendo em vista que o acordo não foi homologado e não foi autorizado o pagamento de qualquer valor cabível aos menores. Com a homologação dos cálculos, retifique-se a classe para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada, via publicação no DJEN, para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalto que serão presumidas válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos e que não forem pessoalmente recebidas pelo interessado , se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, em observância ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Outrossim, a fim de imprimir efetividade e celeridade ao presente processo expropriatório, conferindo sua razoável duração, consulte o sistema eletrônico - SISBAJUD, administrado pelo Banco Central, requisitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam estes bloqueados até o limite do valor do débito, incluindo aqueles decorrentes de eventual multa, honorários advocatícios e reembolso de custas adiantadas processuais e outras despesas processuais existentes, se for o caso. Em sendo infrutífera a diligência, em ato contínuo, proceda-se à pesquisa pelo sistema RENAJUD acerca de eventual bloqueio administrativo de veículo(s) automotor(es) pertencente(s) ao acervo patrimonial do(a)(s) devedor(a)(s). Registro que as restrições não serão efetivadas caso o bem móvel localizado tenha mais de 3 restrições judiciais anteriores ou pender sobre ele a restrição de "roubado" ou "baixado", além de Comunicado de Venda a Terceiros, ante a falta de efetividade da penhora. Caso frutífera a pesquisa no sistema Renajud, intime-se a parte credora para manifestar interesse na penhora de eventuais veículos encontrados, bem como para indicar credor fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese de não êxito da medida constritiva, proceda-se ao gravame pelo e-RIDF, com as observações e cautelas legais, desde que a parte litigue amparado pela gratuidade da justiça. Não sendo a hipótese, nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Findo o prazo, manifeste a parte credora, indicando bens expropriáveis da devedora, advertindo-a que, não sendo encontrada esta nem objetos penhoráveis, proceder-se-á ao arquivamento dos autos. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Para a intimação da parte devedora, a secretaria deverá observar o prescrito no artigo 513, parágrafos 2o, 3o e 4o, do CPC.[14]” Opostos embargos de declaração pela Taguatur, primeira executada[15], a agravante manejara, ainda, impugnação ao cumprimento de sentença[16], reprisando, em suma, suas alegações de existência de erro grosseiro nos cálculos homologados da Contadoria Judicial, diante do desrespeito aos limites de sua responsabilidade e do contrato, uma vez que fora condenada apenas a pagar indenizações a título de danos moral e material, não tendo sido condenada a reparar dano corporal, o que limitaria a sua obrigação ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à época do fato, e não à monta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como equivocadamente refletido nos cálculos homologados. Requestara, ainda, o decote dos valores já pagos em relação ao acordo não homologado (R$ 249.213,06) e à garantia extra que prestara nos autos (R $50.786,94). Opostas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela ora agravada[17], fora proferido despacho determinando a intimação desta para se manifestar quanto à impugnação apresentada pela agravante[18]. Alinhados os atos processuais precedentes no tocante à alegação de subsistência de erro grosseiro nos cálculos homologados, porquanto inobservados os limites da apólice, verifica-se que, a par do presente agravo, também aviara a agravante impugnação ao cumprimento de sentença, reprisando os mesmos fundamentos ora analisados. Subsiste, pois, situação análoga à litispendência, tangente à boa-fé processual, porquanto formulada a mesma tese de defesa via instrumentos diversos. Com efeito, a ora agravante, ao alinhar a impugnação que manejara, invocara como causa de pedir a mesma argumentação desenvolvida no presente agravo, ensejando essa apreensão, destarte, evidente óbice à formulação que reprisara incidentalmente, porquanto inviável que pretenda valer-se de duplo instrumento defensivo. O havido, por certo, deflagra fenômeno congênere à litispendência, diga-se congênere, pois a agravante aviara o presente agravo e a aludida impugnação ao cumprimento de sentença com o mesmo desiderato, e não duas ações, o que não afasta, contudo, a desconformidade de sua postura processual. Em verdade, o formulado neste agravo tem sua sede apropriada a impugnação que veiculara, pois adstrita à alegação de excesso de execução, a qual, formulada, ainda não fora resolvida (CPC, art. 525, §1o, V). Ou seja, a agravante visa debater excesso de execução em duplicidade e à margem do instrumento adequado, pois até o momento ainda não subsiste decisão resolvendo a impugnação que deduzira. Destarte, verifica-se que a situação ora descortinada, em que se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o agravo, cujo exame ora se pretende assegurar, e a impugnação que manejara a agravante nos autos principais, é análoga ao fenômeno da litispendência, defronte do reprisamento da matéria no âmbito do ato impugnatório particularizado e cuja manifestação da parte contrária já fora determinada no processo principal. A despeito dessa irrefragável constatação, afere-se do cotejo dos autos dos autos principais que tanto o presente agravo quanto a aludida impugnação foram aviados em 05/12/2025, ou seja, na mesma data, com a diferença de cerca de uma hora. Alinhado esse registro, pontua-se que a realidade fático-processual descortinada enseja, inclusive, ausência de interesse recursal da agravante, uma vez que a análise da arguição de erro grosseiro nos cálculos homologados, deduzida em ambos os instrumentos, será devidamente apreciada na aludida impugnação ao cumprimento de sentença, sede adequada para essa solução, conforme já pontuado. Essas assertivas encontram ressonância em precedentes originários desta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares, conforme asseguram os arestos adiante ementados, in litteris: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORDEM PÚBLICA. MESMA MATÉRIA SUSCITADA ANTERIORMENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ESTÁGIO AVANÇADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública suscitada na exceção de pré-executividade, quando já veiculada pelo executado em momento anterior, sob os mesmos argumentos, em sede de embargos à execução, comparece razoável e em consonância com o devido processo legal a determinação do magistrado singular de examinar a questão no bojo dos embargos, tendo em vista que estes constituem instrumento com ampla cognoscibilidade e porque estão em estágio de tramitação avançada. Trata-se, ainda, de situação similar à litispendência, a ensejar a rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Cabe ao juiz da causa, no uso das suas atribuições ativas para a concretização da duração razoável do processo, garantir um processo regido por garantias mínimas de meios e de resultado. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1773979, 0724024-79.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.) “Embargos à execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Litispendência – Sentença terminativa. Configurada a tríplice identidade entre os dois meios de defesa, justifica-se a extinção sem resolução do mérito dos embargos do devedor, posteriores à exceção, ante a litispendência, com o acréscimo de que três das duas questões comuns já se acham acobertadas pela preclusão da decisão exarada na exceção de pré-executividade, a qual prossegue apenas quanto à que ficou remanescente.” (Acórdão 1376973, 0707107-10.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 22/10/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO NA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DERRADEIRA DEMANDA. MEDIDA IMPERATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Apelante, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 2. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15). 3. Pendente de julgamento agravo de instrumento relacionado ao mérito da exceção de pré-executividade, envolvendo as mesmas partes e referente à mesma causa de pedir e ao mesmo pedido dos embargos à execução, imperioso reconhecer a litispendência, a acarretar a extinção da derradeira ação, sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1310942, 0723739-43.2020.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJe: 30/12/2020.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. IDENTIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Um dos significados do termo litispendência é a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, sendo, assim, necessário analisar os elementos de ambas as ações, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos nelas contidos, a fim de verificar se existe coincidência entre elas. 2. A exceção de pré-executividade consiste em meio atípico e excepcional de defesa do executado, sendo admitida apenas para discussão de questões de ordem pública que dispensem dilação probatória. É dizer, não se trata propriamente de ação, de modo que a alegação de litispendência deve ser apreciada, com reservas, tendo por pressuposto tal distinção e considerando, em última análise, os elementos próprios da ação de execução em que é oferecida. 3. Na presente hipótese, tanto a ação de execução – e, consequentemente, a exceção de pré-executividade nela apresentada –, quanto a ação de embargos à execução envolvem as mesmas partes e, além disso, a causa de pedir e os pedidos deduzidos em ambas se confundem. 4. Logo, como ainda estava pendente de julgamento pelo Tribunal agravo de instrumento relacionado ao mérito da exceção de pré-executividade – demanda que envolvia as mesmas partes, relacionada à mesma causa de pedir e ao mesmo pedido –, forçoso reconhecer que o entendimento adotado na origem, reconhecendo a litispendência nos embargos à execução, se revela acertado. 5. Tendo o embargante dado causa à litispendência, ao deduzir em sede de embargos a mesma causa de pedir e o mesmo pedido apresentados em sede de exceção de pré-executividade, não há como atribuir à parte adversa os encargos sucumbenciais que decorrem da extinção sem resolução de mérito dos embargos à execução. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1201757, 0734101-23.2018.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJe: 20/09/2019.) – grifo nosso. Observada, pois, a subsistência de duplicidade de instrumentos volvidos ao mesmo desiderato, porquanto aduzida, na impugnação apresentada nos autos principais, a mesma matéria versada no presente agravo de instrumento, este instrumento não pode sequer ser conhecido. A decisão agravada, portanto, deve ser, ao menos por ora, preservada. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, conclui-se que trata-se o caso de situação análoga a litispendência, eis que evidenciado que, na sua impugnação ao cumprimento de sentença, a ora agravante agitara as questões relativas ao excesso de execução por erro grosseiro nos cálculos homologados, à limitação de sua responsabilidade e aos limites constantes na apólice segurada, tal como que a contraparte fora instada a manifestar-se no que tange à oposição em testilha, a qual sequer sobejara apreciada, o que também denotaria hipótese de supressão de instância. Ao presente agravo, porquanto visa a reforma da decisão para que seja decotado o aludido excesso de execução, veiculando a mesma matéria aposta na aludida impugnação, única sede apropriada para o debate, ainda pendente de análise pela instância primeva, o que é manifestamente inadmissível, deve ser negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço do agravo por se afigurar manifestamente inadmissível e ressoar carente de objeto, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Por fim, proceda a Secretaria as anotações cabíveis, de molde a ajustar a composição passiva deste recurso à composição da relação processual originária. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 256834435, fls. 745/747, dos autos principais. [2] - Contestação -ID 154189257, fls. 321/347, dos autos principais. [3] - Sentença – ID 197384712, fls. 515/521, dos autos principais. [4] Acórdão no 1982261 – ID 237316336, fls. 617/631, dos autos principais. [5] - ID 237316336, fl. 658, dos autos principais. [6] - Acordo – ID 237316996, fls. 652/656, e ID 238038693, fls. 665/669, dos autos principais. [7] - ID 237358958, fl. 663, dos autos principais. [8] - ID 238759591, fl. 672, dos autos principais. [9] - ID 239958973, fls. 678/692, dos autos principais. [10] - Manifestação MP – ID 241183010, fls. 696/697, dos autos principais. [11] - ID 242059289, fls. 699/703, dos autos principais. [12] - ID 250817008, fl. 713, dos autos principais. [13] - ID 252599630, fls. 717/720, dos autos principais. [14] - Decisão – ID 256834435, fls. 745/747, dos autos principais. [15] - Embargos de declaração – ID 257626294, fls. 749/756, dos autos principais. [16] - Impugnação – ID 259165231, fls. 762/775, dos autos principais. [17] - Contrarrazão EDs – ID 259444319, fls. 780/788, dos autos principais. [18] - Despacho – ID 259595287, fl. 789, dos autos principais.